Tribunal: TJDFT
Processo: 0732103-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FIES. REVISÃO CONTRATUAL. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS EFETIVA. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A alteração do pedido ou da causa de pedir em circunstâncias distintas daquelas previstas no artigo 329 do Código de Processo Civil importa em ofensa ao princípio da dialeticidade. Não se admite inovação recursal que implique na mitigação indevida do exercício do contraditório e da ampla defesa.
2. A imprecisão da apelante ao indicar o percentual de juros que entende cabível no caso concreto e a base legal em que repousa o direito alegado interfere na análise da abusividade do contrato. Sobretudo diante da dinâmica peculiar da Lei n. 10.260/01, que rege o FIES, cujas sucessivas alterações no tempo revelam regimes de pagamento distintos para os contratos de financiamento estudantil, a depender da data de sua assinatura.
3. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.